Tribunal: CARF
Processo: 10380.003656/2005-23
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILSON KAZUMI NAKAYAMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2023-08-21

Inteiro teor:
S1-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.003656/2005-23
Recurso
De Ofício e Voluntário
Acórdão no
1302-006.827 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
18 de julho de 2023
Recorrente
DMARKET INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS PLASTICOS
LTDA E FAZENDA NACIONAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Exercício: 2002, 2003, 2004
RECURSO DE OFÍCIO. LIMITE DE ALÇADA
Não deve ser conhecido recurso de ofício cujo valor exonerado for menor que
o limite de alçada definido em Portaria do Ministério da Fazenda, nos termos
da Súmula CARF n° 103.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 2002, 2003, 2004
DIFERENÇA
ENTRE
VALOR
ESCRITURADO
E
DECLARADO.
DILIGÊNCIA. VALOR APURADO NÃO CONTESTADO.
O valor lançado do PIS relativo ao AC 2002 foi a diferença entre o valor
apurado na DIPJ pela própria contribuinte e o valor confessado em DCTF. A
contribuinte não apresentou nenhum documento para contrapor a informação
por ela mesma prestada na DIPJ, sequer alegou que informação estava
equivocada.
APURAÇÃO
DO
PIS
COM
BASE
NA
ESCRITURAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE. ESCRITURAÇÃO CONSIDERADA IMPRESTÁVEL
EM OUTRO PROCESSO. INCONGRUÊNCIA ENTRE LIVRO DIÁRIO E
RAZÃO.
Em outro processo a escrita contábil da contribuinte foi considerada
imprestável por apresentar erros e falhas, e apesar de intimada a contribuinte
não prestou esclarecimentos à Fiscalização. Portanto não é possível utilizar a
escrituração contábil para apuração da base de cálculo do tributo. A base de
cálculo do PIS foi com base no Livro de Apuração do ICMS do ano-calendário
2003 .

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso de ofício e em negar provimento ao recurso voluntário, nos termos do relatório e voto
do Relator.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.003656/2005-23
Fl. 5402
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-006.827 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.003656/2005-23

(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Wilson Kazumi Nakayama,
Maria Angélica Echer Ferreira Feijó, Marcelo Oliveira, Savio Salomão de Almeida Nobrega,
Heldo Jorge dos Santos Pereira Junior e Paulo Henrique Silva Figueiredo (Presidente)
Relatório
Contra a contribuinte acima qualificada foi lavrado Auto de Infração com
exigência do Programa de Integração Social – PIS relativo aos anos-calendário de 2002, 2003 e
2004, no valor total de R$ 1.630.213,52, incluindo encargos legais e multa de ofício de 75%.
No curso de procedimento de verificações obrigatórias em fiscalização de IRPJ, a
Autoridade Fiscal constatou que a contribuinte deixou de recolher ou recolheu a menor os
valores relativos ao PIS, bem como não apresentou as DCTF's com as informações corretas dos
débitos concernentes à referida contribuição referente aos períodos de apuração dos anos-
calendário de 2002, 2003 e 2004.
Segundo a Autoridade Fiscal, em relação ao ano-calendário 2004 o lançamento foi
realizado com base na informações das Guias de Informação Mensal do ICMS, pelo fato do
contribuinte não ter apresentado os livros contábeis e/ou fiscais.
Tendo tomado ciência do Auto de Infração a contribuinte apresentou impugnação
alegando que teria atendido as intimações a ela dirigidas, prestado os esclarecimentos requeridos
e teria colocado à disposição da Fiscalização toda a documentação requisitada (livros contábeis e
fiscais). Além disso, arguiu que a Fiscalização apurou a base de cálculo do PIS com base no total
das saídas sem considerar os valores que corresponderiam a simples remessas de mercadorias
sem destaque do ICMS, além de ter considerado para efeito de apuração do valor tributável do
PIS os valores informados ao Fisco Estadual nas Guias de Informação do ICMS (GIMs), quando
os livros fiscais e contábeis apresentados e postos a disposição do Auditor Fiscal federal
retratariam os reais valores a serem considerados para efeito de tributação da aludida
contribuição;
Diante dos argumentos da contribuinte, a DRJ/FOR resolveu converter o
julgamento em diligência, determinando que a Unidade de circunscrição da contribuinte a
diligenciasse a fim de esclarecer se as operações por ela realizadas seriam de saídas de
mercadorias caracterizadas como venda, e por decorrência devendo compor a base de cálculo do
PIS, ou tratando-se de simples remessas de mercadorias, devendo ser excluídas da composição
da base de cálculo.
A diligência foi realizada pela DRF/Fortaleza que elaborou o Relatório juntado às
e-fls. 970-973, onde ratificou que durante o procedimento de fiscalização não teve acesso aos
Fl. 5403
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-006.827 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.003656/2005-23

documentos contábeis e fiscais do ano-calendário 2004 da contribuinte, embora esta tenha sido
insistentemente intimada a apresentá-los, mas que diante da juntada da escrita fiscal na
impugnação procedeu ao determinado pela DRJ, identificando e excluindo da base de cálculo do
PIS as operações que se tratavam de simples remessa de mercadoria, constatando que a maioria
se tratava dessa operação.
A Autoridade Fiscal procurou comprovar se as operações eram efetivamente de
simples remessa, por meio de diligência a um dos clientes mais representativos da contribuinte,
não logrando êxito uma vez que não responderam às intimações, sendo autuada por conta disso.
Pela impossibilidade de comprovar a efetividade das operações de simples
remessa por meio de diligência, a Autoridade Fiscal considerou como válidas as informações que
constavam da escrita fiscal da contribuinte e com base no Livro de Apuração do ICMS elaborou
demonstrativo com valores revisados da receita bruta mensal do ano-calendário 2004.
Considerando os argumentos da contribuinte e a conclusão da Autoridade Fiscal
na diligência, a DRJ/FOR decidiu julgar parcialmente procedente a impugnação, mantendo os
montantes exigidos de PIS relativos aos anos-calendários 2002 e 2003, mas considerando a base
revisada em relação ao ano-calendário 2004, segundo o que fora apurada na diligência. Em
decorrência da exoneração parcial foi encaminhado recurso de ofício ao CARF.
Por seu turno, a ora Recorrente, irresignada com a decisão de primeira instância,
apresentou Recurso Voluntário requerendo, preliminarmente, a realização de diligência para
apurar os reais valores da base de cálculo do PIS nos anos-calendário 2002 e 2003, nos mesmos
moldes que a Autoridade Fiscal realizara em relação ao ano-calendário 2004, juntando cópias de
todos os livros fiscais dos períodos lançados e alegando a higidez da sua escrita fiscal, aduzindo
a improcedência da ação fiscal.
No CARF, incialmente o processo foi distribuído para julgamento para a 1a Turma
Ordinária da 1a Câmara da 3a Seção, que declinou de competência de julgamento para a 1a Seção,
por entender que o lançamento de PIS foi decorrente do lançamento de IRPJ, consubstanciado no
processo 10380.003654/2005-34 (IRPJ e Reflexos), que fora julgado em 25 de agosto de 2009 pela
2a Turma Ordinária da 2a Câmara da 1a Seção, tendo sido o recurso considerado intempestivo no
Acórdão de n° 1202-00.141.
O processo foi então distribuído para a 2a Turma Ordinária da 2a Câmara da 1a
Seção que em julgamento realizado em 03 de junho de 2014 decidiu encaminhar o processo para
a Unidade de circunscrição da Recorrente, sobrestando o julgamento até decisão administrativa
definitiva no processo 10380.003654/2005-34.
Encaminhado o processo para a Unidade de circunscrição da Recorrente, a
autoridade administrativa constatou que a Recorrente requereu o parcelamento dos débitos objeto
do processo 10380.003654/2005-34 nos termos da Lei n° 11.941/09, tendo sido rescindido o
parcelamento em razão de inadimplência, tendo os débitos sido encaminhados para inscrição em
Dívida Ativa da União.
O presente processo foi então devolvido ao CARF para continuidade do
julgamento.
Fl. 5404
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-006.827 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.003656/2005-23

O processo foi distribuído para julgamento para a 1a Turma Ordinária da 2a
Câmara da 1a Seção em virtude da transferência de turma julgadora do Relator.
Em julgamento realizado em 13 de agosto de 2019, a 1a Turma Ordinária da 2a
Câmara da 1a Seção, considerando que no processo 10380.003654/2005-34 (do qual o presente
processo foi decorrente) o recurso voluntário foi considerado intempestivo, não tendo sido
julgado e pelo fato da Recorrente ter incluído os débitos em parcelamento, houve por bem
converter o julgamento do presente processo em diligência para que fossem juntados aos autos
cópia integral do processo 10380.003654/2005-34 e que fosse informado se os débitos relativos
ao PIS (apreciados nos presentes autos) foram incluídos em parcelamento. A decisão teve a
seguinte redação:
11. Diante da informação acerca da existência de parcelamento com relação ao
processo principal (PAF n° 10380.003654/2005-34) reflexo ao presente e pelo
fato do Recurso Voluntário não ter sido lá sequer conhecido por intempestivo,
VOTO por converter o julgamento em diligência para que a autoridade
preparadora adote as seguintes providências:
(i)Junte aos presentes autos cópia integral do processo principal n°
10380.003654/2005-34, bem como cópia do Termo de Opção, respectivo Recibo
de Consolidação do Parcelamento instituído pela Lei n° 11.941/09 e status ou
outros documentos hábeis a comprovar a efetiva adesão ao parcelamento; e
(ii)Com relação aos créditos lançados no presente feito, deve confirmar eventual
adesão ao Parcelamento instituído pela Lei n° 11.941/09, anexar aos autos
Termo de Opção, respectivo Recibo de Consolidação do Parcelamento
instituído pela Lei n° 11.941/09 e status ou outros documentos hábeis a
comprovar a efetiva adesão ao parcelamento.
Em atendimento ao determinado pela Turma julgadora, a Unidade de
Circunscrição da Recorrente juntou aos autos recibo de parcelamento e telas de sistema (e-fls.
1093-1099).
Devolvido ao CARF para continuidade do julgamento, a Turma julgadora
entendeu que a Unidade de circunscrição da Recorrente atendeu apenas em parte o que havia
sido determinado, eis que cuidou apenas de juntar as telas relativas ao termo de opção e o
comprovante de rescisão do parcelamento, não tecendo nenhum comentário especificamente quanto
aos débitos em litígio no presente processo. Também não juntou cópia integral do processo
10380.003654/2005-34, como havia sido requerido.
A Turma julgadora, considerando que a diligência não fora cumprida pela
autoridade administrativa, decidiu converter novamente o julgamento em diligência, no
julgamento realizado em 16 de setembro de 2020, em cuja Resolução de n° 1201-000.704 foi
determinado que a Unidade de circunscrição da Recorrente:
(i)confirmasse se e quais dos valores aqui exigidos foram, em algum momento,
confessados em virtude da adesão ao parcelamento da Lei no 11.941, de 27 de
maio de 2009, ainda que este tenha sido rescindido. Essa elucidação é relevante,
vez que o artigo 5o, da Lei no 11.941/09 é claro no sentido de que a opção pelo
parcelamento importa em confissão irrevogável e irretratável dos débitos por ele
indicados;
Fl. 5405
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-006.827 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.003656/2005-23

(ii) juntasse cópia integral do processo principal no 10380.003654/2005-34, pois
o presente PAF é reflexo deste e seu desfecho impacta diretamente os anos-
calendários de 2003 e 2004;
(iii) intimasse a contribuinte a reapresentar os livros fiscais e contábeis de 2002,
bem como as cópias do Livro de Apuração do ICMS e das Notas Fiscais de
Saída, com relação ao ano-calendário de 2002, com destaque para os
lançamentos que não correspondem a vendas efetivas, bem como eventuais
considerações acerca da adesão ao parcelamento da Lei no 11.941/09;
(iv) caso se confirme que os valores aqui exigidos com relação ao ano-
calendário de 2002 não foram incluídos no referido parcelamento, deverá, nos
moldes do Relatório elaborado às fls. 943/946, elaborar, a partir dos registros do
Livro de Apuração do ICMS, demonstrativo indicando os novos valores da
Receita Bruta mensal da autuada (base de cálculo da contribuição), relativo ao
ano-calendário de 2002;
A autoridade administrativa juntou aos autos cópia do processo
10380.003654/2005-34 às e-fls. 1112-5379.
Em relação ao questionamento acerca do parcelamento dos débitos exigido no
presente processo, a Equipe Regional de parcelamento – RF03 elaborou a Manifestação da
EQPAR RF03 sobre a RES. n° 1201-000704 (e-fls. 5382-5384), em que informou que os débitos
em litigio no presente processo não foram incluídos em parcelamento.
Em relação aos itens (iii) e (iv) da Resolução, a autoridade fiscal, afirmou que não
foi possível atender ao que fora determinado pelo CARF, eis que as correspondências
encaminhadas à Recorrente e ao endereço do sócio –administrador foram devolvidas pelos
Correios com a informação que o destinatário teria se mudado. Foram então publicados editais
eletrônicos, e ao final do prazo legal não houve manifestação dos interessados. Dessa forma os
itens (iii) e (iv) da Resolução do CARF não puderam ser atendidas pela autoridade
administrativa por ter sido infrutífera a tentativa de intimação da Recorrente.
O processo retornou ao CARF e foi redistribuído a este Relator, pelo fato da
Relatora anterior ter solicitado dispensa do mandato de Conselheiro do CARF.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Wilson Kazumi Nakayama, Relator.
O processo retorna para julgamento após a realização de diligência determinada
por esta Turma julgadora, com composição diversa de conselheiros.
Conforme relatado pela autoridade administrativa, os débitos do presente processo
não foram incluídos em parcelamento, de modo que pode ser dado continuidade ao julgamento.
Fl. 5406
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-006.827 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.003656/2005-23

Além disso, o processo principal, do qual o presente processo foi decorrente, foi
encerrado no contencioso administrativo, tendo os débitos sido incluídos em parcelamento pelo
Recorrente. De forma que também por esse motivo deve ser dado seguimento ao julgamento.
1 Delimitação da controvérsia
A partir do resultado da diligência determinada pela DRJ houve a exoneração de
parte da autuação relativa ao ano-calendário de 2004, e entendo que a Recorrente não questiona
o saldo do tributo exigido do referido ano-calendário, mas dos demais períodos (anos calendários
2002 e 2003), com base no seguinte excerto do recurso voluntário:
PRELIMINARMENTE
Que no caso de V.Sas. não se der como totalmente convicto com o que a
autuada alegou, demonstrou e fez anexar a documentação comprobatória,
igualmente, quanto aos Anos Calendário de 2002 e 2003, decida para que o
presente processo seja convertido em "diligência" à Repartição de origem, com
a finalidade de serem implementadas as averiguações necessárias nos moldes
efetuados a pedido da autoridade a quo, (quanto ao Ano Calendário de 2004),
que resultou na exclusão da quase totalidade dos valores arrolados pela ação
fiscal naquele período.
Como também, e principalmente, que seja averiguado e/ou efetivado perícia nos
Livros Diário e Razão dos Anos-Calendário de 2002 e 2003 da autuada, que por
absurdo a ação fiscal cismou que existia vicio que o tornava imprestável, que de
maneira alguma expressa a verdade dos fatos, bem corno, outros, que por
critério desse Emérito Conselheiro, sirvam para esclarecer e evidenciar a
verdade material dos fatos.
Portanto a controvérsia é apenas em relação ao lançamento de ofício relativo aos
anos-calendários 2002 e 2003.
2 Lançamento de ofício do ano-calendário 2002
O PIS exigido no ano-calendário 2002 é relativo ao PIS Faturamento.
A autoridade administrativa consigna no Auto de Infração que o lançamento é
decorrente do pagamento a menor do PIS e a Recorrente não teria confessado em DCTF os
valores de todo o período. Confira-se excerto do Auto de Infração:
001 – PIS FATURAMENTO
DIFERENÇA APURADA ENTRE O VALOR ESCRITURADO E O
DECLARADO /PAGO (VERIFICAÇÕES OBRIGATÓRIAS)
Durante o procedimento de verificações obrigatórias ficou constatado que o
contribuinte deixou de recolher ou recolheu a menor os valores inerentes ao
PIS, bem assim não apresentou as DCTF de todos os períodos com as
informações corretas dos débitos concernentes a essa contribuição,
relativamente aos períodos de apuração de julho a setembro de 2002.
Por conseguinte, o lançamento objeto do presente Auto de Infração decorre do
fato de o contribuinte não ter recolhido ou ter recolhido a menor os valores
Fl. 5407
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1302-006.827 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.003656/2005-23

mensais devidos do PIS referentes aos períodos retro mencionados .e nem ter
declarado em DCTF os valores dos débitos correspondentes, em observância ao
que estabelece a legislação tributária federal.
Com efeito, cumpre destacar que, no curso desta ação fiscal, o contribuinte foi
insistentemente intimado a apresentar os demonstrativos contendo as bases de
cálculo dessa contribuição, de 2002 a 2004, não tendo, no entanto, logrado
apresentar os mesmos. Por seu turno, os demonstrativos do PIS exibidos a este
órgão em.17/01/2005 só abrangem o período de junho a dezembro/2003, razão
pela qual o contribuinte foi novamente intimado em 15/03/2005 a apresentar
novos demonstrativos que contemplassem todo o período fiscalizado, além de
que os mesmos encontram-se incompletos e sem qualquer indicação da
existência de exclusões previstas na legislação dessa contribuição, como
também não trazem sequer a identificação do responsável pelo seu
preenchimento
Dessa forma, no presente procedimento de ofício estão sendo lançados os
valores devidos do PIS tendo em vista a constatação dessa irregularidade, sendo
que esses valores aqui levantados constam dos demonstrativos de apuração que
integram o presente Auto de Infração, encontrando-se também adunados aos
presentes autos todos os elementos probatórios (Termos de
Intimação/Reintimação e assentamentos contábeis-fiscais) comprovando, assim,
a ocorrência da infração aqui apontada.
Fato GeradorVal. Tributável ou ContribuiçãoMulta (%)
31/07/2002R$ 13.076,9275,00
31/08/2002R$ 20.989,2375,00
30/09/2002R$ 45.849,2375,00
Compulsando os autos constato que a Recorrente não detalhou a apuração do PIS
relativo ao ano-calendário 2002, mas informou nas Fichas 19A da DIPJ 2003 (Cálculo da
Contribuição para o PIS/PASEP) às e-fls. (e-fls. 83-90). O valor apurado do tributo nos meses de
julho, agosto e setembro foram nos montantes de R$ 651,69, R$ 1.045,00 e R$ 2.389,47.
Confira-se:
Fl. 5408
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1302-006.827 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.003656/2005-23

Fl. 5409
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1302-006.827 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.003656/2005-23

A Autoridade constatou que os valores confessados em DCTF não foram os
apurados na DIPJ, além de não os ter recolhido, conforme se verifica abaixo .

As diferenças entre o valor apurado na DIPJ e o valor confessado em DCTF foram
discriminados no Auto de Infração:
Fl. 5410
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1302-006.827 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.003656/2005-23

O valor lançado no Auto de Infração foi relativo apenas a diferença entre o
apurado na DIPJ e o declarado na DCTF, como se verifica no Auto de Infração:

O lançamento do PIS no ano-calendário 2002 foi em relação apenas a diferença
entre o valor apurado na DIPJ e o valor confessado em DCTF. Ressalte-se que a Recorrente não
apresentou nenhum documento para contrapor a informação por ela mesma prestada na DIPJ ou
sequer alegou que informação prestada em DIPJ estava equivocada.
Portanto, há que se manter a exigência do PIS em relação ao ano-calendário 2002.
3 Lançamento de ofício do ano-calendário 2003
O PIS exigido do ano-calendário 2003 é relativo ao PIS Faturamento com
incidência não cumulativa.
A autoridade administrativa consigna no Auto de Infração que o lançamento é
decorrente do pagamento a menor do PIS e que a Recorrente não teria confessado em DCTF os
valores de todo o período. Confira-se excerto do Auto de Infração:
002 - PIS FATURAMENTO - INCIDÊNCIA NÃO-CUMULATIVA
DIFERENÇA APURADA ENTRE O VALOR ESCRITURADO E O
DECLARADO/PAGO (VERIFICAÇÕES OBRIGATÓRIAS)
Fl. 5411
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1302-006.827 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.003656/2005-23

Durante o procedimento de verificações obrigatórias ficou constatado que o
contribuinte deixou de recolher ou recolheu a menor os valores inerentes ao
PIS, bem assim não apresentou as DCTF de todos os períodos com as
informações corretas dos débitos concernentes a essa contribuição,
relativamente aos períodos de apuração dos anos-calendário de 2002 a 2004.
Por conseguinte, o lançamento objeto do presente Auto de Infração decorre do
fato de o contribuinte não ter recolhido ou ter recolhido a menor os valores
mensais devidos do PIS referentes aos períodos retro mencionados e nem ter
declarado em DCTF os valores dos débitos correspondentes, em observância ao
que estabelece a legislação tributária federal.
(...)
Com efeito, cumpre destacar que, no curso desta ação fiscal, o contribuinte foi
insistentemente intimado a apresentar seus livros contábeis e fiscais relativos ao
ano-calendário de 2004, bem assim os demonstrativos contendo as bases de
cálculo dessa contribuição, de 2002 a 2004, não tendo , no entanto, logrado
apresentar os mesmos, razão pela qual adotou-se as bases retro mencionadas
para o ano-calendário de 2004.
Ademais, os demonstrativos do PIS exibidos a este órgão em 17/01/2005 só
abrangem o período de junho a dezembro de 2003, razão pela qual o
contribuinte foi novamente intimado em 15/03/2005 a apresentar novos
demonstrativos que contemplassem todo o período fiscalizado, além de que os
mesmos encontram-se incompletos e sem qualquer identificação dos créditos
porventura utilizados pela empresa, como também não trazem sequer a
identificação do responsável pelo preenchimento.
Dessa forma, no presente procedimento de ofício estão sendo lançados os
valores devidos do PIS tendo em vista a constatação dessa irregularidade, sendo
que esses valores aqui levantados constam dos demonstrativos de apuração que
integram o presente Auto de Infração, encontram-se também adunados aos
presentes autos todos os elementos probatórios (Termos de
Intimação/Reintimação, assentamentos contábeis-fiscias e as mencionadas
GIMs pertinentes ao ano de 2004), comprovando, assim, a ocorrência da infrção
aqui apontada.
Fato GeradorVal. Tributável ou ContribuiçãoMulta (%)
30/06/2003R$ 1.126.852,8375,00
31/07/2003R$ 2.201.894,5575,00
31/08/2003R$ 2.526.593,9475,00
30/09/2003R$ 2.855.224,2475,00
31/10/2003R$ 1.858.669,7075,00
30/11/2003R$ 780.855,7675,00
31/12/2003R$ 200.993,3375,00
Fl. 5412
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1302-006.827 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.003656/2005-23

A Recorrente alega no recurso voluntário que contrariamente ao afirmado pela
Autoridade Fiscal, apresentou toda a documentação que lhe fora exigida, como os
demonstrativos das bases de cálculo do PIS e da COFINS e seus livros contábeis. Confira-se:
(...)
Em seguida, pasmem os Senhores, afirma que a ora impugnante não teria
apresentado as bases de cálculo, dessa contribuição. Não é possível que o Dr.
Fiscal autuante possa fazer essa afirmativa, pois a prova inconteste do pronto
atendimento dessa exigência se encontra contida na cópia dos seguintes
documentos que ora anexamos ao processo em DOC III — Volume 1, como
seja:
- Fotocópia da DECLARAÇÃO oficial fornecida pela empresa em data de
17/01/2005, em atendimento, dentre outras, da solicitação da autoridade fiscal
relacionado com os Demonstrativos das bases de Cálculos do PIS e da COFINS
Fotocópia do PROTOCOLO de entrega de Documentos e Livros Contábeis da
autuada, que em seu item 4 -, confirma a entrega dos "Demonstrativos das bases
de Cálculos do PIS e da COF1NS", firmada sob protocolo de recebimento do
AFRF Dr. Sérgio Siqueira, na presença do representante legal da autuada, pois
que assim o Dr. AFRF autuante autorizou expressamente o seu recebimento,
através de ligação telefônica efetuada de dentro da DRF em Fortaleza — SEFIS
para fora da repartição, onde se encontrava o mesmo.
Como pode então afirmar, açodadamente e impensadamente que a razão desse
"disparate" utilizado no ano de 2004, seria o motivo de intimado e reiterado a
apresentar as bases de cálculo dessa contribuição, não tendo o contribuinte
logrado apresentá-la, e por não ter podido também compulsar os seus livros
contábeis e fiscais?
Ora pois, além desses demonstrativos todos os livros contábeis e fiscais lhes
foram apresentados, e portanto, a razão de não ter podido compulsar os livros
contábeis e fiscais da fiscalizada seria com certeza outra, como talvez, a falta de
tempo disponível, é o que mais se parece com a verdade. Para em seguida
afirmar que exclusivamente com base nas GIM ́s (Guias Mensais de Informação
do ICMS), é que foram levantados os pretensos valores receitas brutas mensais
da empresa, adotando, agora pasmem os Senhores, “os valores das saídas
mensais de mercadorias constantes da GIM`s prontamente informadas
pelo contribuinte ao Fisco Estadual.” (Conforme está escrito, o grifo é nosso).
Agora, se por um lado afirma serem apenas os valores das saídas, entretanto,
adota, como por um passe de mágica, esses valores como sendo faturamento
ou vendas, o que é um absurdo.
A Autoridade Fiscal consignou no Termo de Reintimação Fiscal à e-fl. 31 que a
Recorrente limitou-se a apresentar as bases das contribuições para o PIS e COFINS, mas não
apresentou os demonstrativos das bases de cálculo do PIS e da COFINS, tendo sido reintimada a
apresentá-los.
Vejamos então quais foram os demonstrativos de base de cálculo do PIS
apresentados pela Recorrente. Foram juntados às e-fls. 57 a 63. Constata-se que não são
demonstrativos de base de cálculo do PIS. Informa-se apenas e tão somente a base de cálculo,
mas não como se chegou àquele resultado. Tome-se como exemplo do mês de junho de 2003:
Fl. 5413
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1302-006.827 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.003656/2005-23

Confirma-se, portanto que a Recorrente não apresentou os demonstrativos de
apuração da base de cálculo do PIS em atendimento ao requerido pela Fiscalização.
A Recorrente apresentou a DIPJ 2004, ano-calendário 2003 às e-fls. 402-471.
A apuração do PIS não cumulativo é realizada na Ficha 21 – Cálculo da
Contribuição para o PIS/PASEP – Regime não cumulativo. Constata-se que a Recorrente
informa que a base de cálculo do PIS de junho a dezembro de 2003 é zero, por conta dos
créditos, como no exemplo do mês de junho de 2003, abaixo colacionado:

Consultando a Ficha 20 – Apuração dos Créditos do PIS/PASEP – Regime Não-
Cumulativo, verifica-se que os créditos apontados são relativos aos bens adquiridos para
revenda, despesa de energia elétrica e encargos de depreciação do ativo imobilizado, como no
exemplo relativo ao mês de junho, abaixo colacionado:
Fl. 5414
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1302-006.827 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.003656/2005-23

A princípio, se poderia apurar a base de cálculo do PIS pela escrituração contábil
juntada aos autos pela Recorrente. Conforme afirmado pela Recorrente, os documentos foram
entregues em 17 de janeiro de 2005, de acordo com o protocolo abaixo , dentre os quais o Livro
Diário e o Razão do ano calendário 2003.

O Livro Diário foi juntado às e-fls. 519-728 e o Livro-Razão às e-fls. 732-961.
Afirmei que a princípio poderiam ser utilizados os Livros Diário e Razão do ano-
calendário 2003 acostados aos autos, contudo, no processo n° 10380.003654/2005-34 a escrita
contábil da Recorrente foi considerada imprestável pela Autoridade Fiscal por apresentar erros e
falhas que a Recorrente, embora intimada, não apresentou os esclarecimentos devidos. Confira-
se excerto do Auto de Infração (e-fls. 1121-1122):
Razão do arbitramento no(s) períodos 06/2003 09/2003 12/2003
Arbitramento do lucro que se faz tendo em vista que a escrituração mantida pelo
contribuinte é imprestável para a determinação do Lucro Real, em virtude dos
erros e falhas abaixo enumerados: (grifei)
- o contribuinte foi intimado por esta fiscalização no dia 14 de abril de 2005,
consoante se depreende do Termo de Reintimação Fiscal no. 3, a apresentar os
devidos esclarecimentos, onde foi solicitada uma justificativa, por escrito, da
razão pela qual sua escrituração contábil apresenta falhas/discrepância que a
tornam imprestável para a apuração do Lucro Real, não tendo, por conseguinte,
o mesmo apresentado qualquer esclarecimento que pudesse esclarecer a razão
dessas falhas/discrepância.
Fl. 5415
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1302-006.827 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.003656/2005-23

- Com efeito, pode-se observar que o Livro Diário do ano-calendário 2003,
devidamente registrado na Junta Comercial deste Estado, teve suas folhas
numeradas tipograficamente de 001 a 208, e que por seu turno, no canto
superior direito da folha 002, consta outra sequência numérica (folha 8), o que
revela um ato estranho e injustificado, uma vez que as primeiras 7 (sete) folhas
geradas pelo sistema de contabilidade deixaram de integrar o Livro Diário em
questão.
- Ademais, observou-se ainda que os primeiros lançamentos efetuados nesse
Livro Diário ocorreram no dia 18/06/2003, enquanto que no Livro Auxiliar
“Razão” desse mesmo ano pode-se constatar que às fls. 80 há lançamentos a
partir do dia 28 de fevereiro desse ano, segundo apontam os registros efetuados
na conta 1.3.2.3.01 – MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS.
- A propósito, cabe destacr que as aquisições registradas na mencionada conta
de MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, feitas durante o mês de fevereiro/2003,
não tem correspondência de suas contrapartidas no referido Livro Razão,
conforme se atesta através das notas fiscais de números 011047, 011050, 01151,
01153 e 01155, todas com data de 28/02/2003, as quase foram pagas à vsita,
conforme assinalada nas respectivas faturas, sem que se vislumbre no
mencionado Livro Razão, nenhum lançamento na conta Caixa ou Banco, com
registro nesse mesmo período. Ademais, para esse ano-calendário, devidamente
intimada, a fiscalizada deixou de apresentar o Livro Registro de Inventário
como também os blocos de notas fiscais de suas vendas.
Dessa forma, não tendo o contribuinte logrado apresentar a esta fiscalização os
esclarecimentos pertinentes à matéria enfocada, arbitrou-se-lhe o lucro pela
imprestabilidade de sua escrita contábil, adotando-se, para tanto, a receita bruta
conhecida, na forma da legislação vigente.
A Recorrente contrapôs os fundamentos da Fiscalização na impugnação interposta
no processo n° 10380.003654/2005-34 (juntado às e-fls 1638-1641) no qual afirma que
Quanto ao tido arbitramento no período 06/2003; 09/2003 e 12/2003, que por
ABSURDO considerou a escrituração da autuada corno imprestável, é
estarrecedor, para não se dizer cômico e trágico, dado serem totalmente
infundadas e precipitadas suas surpreendentes afirmações conclusivas, se não
vejamos:
- Em princípio, pasmem os Senhores, afirma que “- Com efeito, pôde-se
observar que o Livro Diário do ano calendário 2003, devidamente registrado na
Junta Comercial deste Estado, teve suas folhas numeradas tipograficamente de
001 a 208, e que por seu turno, no canto superior direito da folha 002, consta
uma outra sequência numérica (folha 8), o que revela um ato estranho e
injustificado, uma vez que as primeiras 7 (sete) folhas geradas pelo sistema de
contabilidade deixaram de integrar o Livro Diário em questão.”
Nesse mister, somente pode se levar em consideração essa afirmação se for puro
desconhecimento da autoridade fiscal, ou mera leviandade, pois é de se saber
que o livro a que se refere (Livro Diário do ano de 2003), cujas fotocópias
integrais do que se contém do mesmo, capa a capa, e que ora anexamos em
DOC. VI — Volume 2, consta por determinação legal da Junta Comercial do
Estado do Ceará, que suas folhas sejam numeradas TIPOGRAFICAMENTE de
Fl. 5416
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1302-006.827 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.003656/2005-23

001 até o número total que o compõe, no caso da empresa autuada, o foi do
número 001 a 208, isto que dizer que o livro CONTÉM EXATAMENTE 208
(DUZENTOS E OITO) PÁGINAS. Agora o que lhes foi transcrito e, como dito
pela autoridade autuante, "gerado pelo sistema de contabilidade", que tem no
canto superior direito de cada folha, uma outra numeração, claro que é a do
sistema de contabilidade e gerado em rigorosa ordem cronológica e numérica do
número 8 (transcrita na folha 002 do Livro) em diante, até o final da geração
dos dados contábeis da empresa, uma vez que a folha 001, consta o TERMO DE
ABERTURA.
Será que o Dr. Fiscal autuante, ainda raciocina e pensa como antigamente, antes
da informatização, em que os Livros, tanto contábeis como fiscais, eram antes
de serem efetivadas as transcrições ou copias dos dados correspondentes,
registrados nas juntas Comerciais dos Estados, para somente depois é que
seriam utilizados, isto é, posteriormente aos seus registros naqueles órgãos?
De tempos para cá, com o advento da informática, as exigências legais se
modificaram, somente depois dos fatos e atos terem acontecidos, e de serem
registrados e gerados pelo sistema informatizado de contabilidade, é que são
essas folhas arquivadas rigorosamente na ordem numérica e cronológica, e
apenas então, serão encadernadas, constando Termo de Abertura na página
001 e de Termo de Encerramento na página Final (Obrigatoriamente
numeradas tipograficamente), e arquivado por despacho nas Juntas Comerciais
dos Estados. Desta forma, independente de que o sistema tenha gerado uma,
duas, dez, vinte, páginas antes ou tantas depois, das que foram contidas e é
claro, oficializadas nos respectivos Livros, quer contábeis e/ou fiscais, é que
comporá o LIVRO, e por conseguinte será a expressão da verdade e do
realmente acontecido e registrado, nada tendo a ver com o denominado pela
fiscalização de "falha", "discrepância", "ato estranho", "injustificado", isto tanto
poderá ser objeto de geração de dados explicativos ou demonstrativos dos
programas e seus registros e/ou patentes, como quaisquer outras informações
que não fazem parte direta ou indiretamente das transcrições dos dados
contábeis e/ou fiscais, como poderá ser emissão de meras folhas em branco para
acertos de impressão, como também, transferências de saldos do ano anterior,
sem qualquer serventia direta ou indireta com os dados oficiais à serem
oficializados no Livro Diário, não importa o por que, uma vez que não faz e
nem fez parte do livro, é claro e evidente. No caso concreto, somente a partir do
que seria a folha 08 gerada pelo sistema operacional, naquele momento, é que
passou a existir a geração oficial dos dados da movimentação contábil que
formaram o LIVRO DIÁRIO DO ANO DE 2003, como poderia igualmente,
não ter qualquer numeração do sistema, é de todo irrelevante, tudo o mais que
se queira imaginar, nada mais é que mero desconhecimento ou açodamento.
Referido Livro Diário já segue em anexo nesta presente impugnação, como já
foi anteriormente referido e composto do DOC VI — Volume 2, bem como, o
volume original se encontra nos arquivos da empresa autuada, que desde já
coloca à disposição de V.Sas., onde bastando uma simples Intimação, ou
mesmo uma mera ligação telefônica, faremos chegar imediatamente às suas
mãos, mesmo porque, já estamos encaminhado, nesta oportunidade, fotocópia
fiel de todo o referido Livro Diário do Ano de 2003.
Para fazer prova inquestionável, anexamos também nesta ocasião, fotocópia de
capa a capa do LIVRO RAZÃO do ano de 2003, em DOC VII - Volume 3.
Fl. 5417
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 1302-006.827 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.003656/2005-23

Logo em seguida, se utiliza simploriamente e inveridicamente do dito "omissão
de lançamentos" que seriam originários das aquisições de equipamentos,
acontecidos antes mesmo do reinicio das atividades da empresa, que na
realidade somente se deu a partir do mês de JUNHO DE 2003, constante
segundo afirmou do Livro auxiliar, denominado de Razão, e que teria
acontecido no final do mês de FEVEREIRO DE 2003, que teriam
pretensamente sido pagos à vista. Essas conclusões da autoridade fiscal,
serviram para um julgamento precipitado e açodado, sentenciando que toda a
contabilidade da empresa autuada seria imprestável, arbitrando, tomando como
base números e valores estratosféricos e irreais como faturamento, para
consequentemente determinar o que seriam, pasmem, os Lucros da empresa
Também no que se refere a este igualmente falso argumento, não existe nenhum
resquício de verdade, assim é que, no LIVRO DIÁRIO DO ANO DE 2003 da
autuada, já encaminhado em, DOC. VI, que nas folhas oficiais,
tipograficamente numeradas de nos 124 (aposta no canto inferior de cada
página), consta o valor escriturado na Conta do ATIVO IMOBILIZADO -
Máquinas e Equipamentos o valor de R$ 3.650.000,00, e na folha
imediatamente posterior, 125, ã contra partida na Conta do PASSIVO
CIRCULANTE - Fornecedores (TROPICAL RÁFIA) a quantia de R$
3.650.000,00, folhas essas que reanexamos nesta ocasião em DOC VIII -
Volume 1. Bem corno, o LIVRO RAZÃO DE 2003, consta os lançamentos às
folhas 80, das nove Notas Fiscais emitidas pela empresa TROPICAL RÁFIA,
na conta Máquinas e Equipamentos, que importam em R$ 3.650.000,00 e a
consequente contra partida na Conta Fornecedores — Tropical Ráfia, às folhas
145, nos exatos valores que importam em R$ 3.650.000,00. lançamentos estes
efetivados rigorosamente em ambos os livros na data de 28/02/2003, conforme
fotocópias das folhas dos Livros que ora fazemos anexar novamente em DOC
IX — Volume 1, uma vez que os livros xerografados em sua totalidade já fazem
parte dos anexos a presente impugnação.
No entanto, a 4a Turma da DRJ/FOR, analisando os fundamentos da Fiscalização
e os argumentos da defesa, entendeu que a escrituração contábil do ano-calendário 2003 é
imprestável por incongruência verificadas entre o Livro Diário e o Livro Razão. O trecho abaixo
reproduzido do acórdão, juntado às e-fls. 2539-2541, descreve os fundamentos da decisão da
DRJ:
7.2 — Do Arbitramento do Lucro — Ano-calendário de 2003
7.2.1 não vinga o argumento da defesa de que o Auto de Infração não tem como
prosperar, porquanto não houve falha da peça impositiva quanto à infração
cominada ao sujeito passivo, dado que a Fiscalização descreveu, de forma
circunstanciada a infração imputada ao mesmo, assinalando-se inclusive que os
valores tributáveis decorreram do arbitramento do lucro com base na receita
bruta conhecida, conforme assinalado na Descrição dos Fatos e Enquadramento
Legal, parte integrante do referido instrumento de autuação (fls. 07/08);
7.2.2 ressalte-se que, embora o contribuinte tenha entregue à Fiscalização os
Livros Fiscais e Contábeis e demais documentos solicitados no Termo de Início
de Fiscalização (fls. 24/25) e nos diversos termos de intimação e/ou reintimação
dirigidos ao mesmo (fls. 27/35), a escrituração contábil mantida por este foi
considerada imprestável para a determinação do Lucro Real, o que ensejou ao
Fl. 5418
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 1302-006.827 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.003656/2005-23

servidor autuante, em face da legislação tributária pertinente, arbitrar o lucro da
empresa no ano-calendário sob exame;
7.2.3 para adotar tal procedimento, a Fiscalização verificou a incompatibilidade
entre os lançamentos no Livro Diário de 2003 e o Livro Razão do mesmo ano-
calendário, pois enquanto aquele consigna lançamentos a partir de junho de
2003 (fls. 113/123), este último contém lançamentos a partir de 28 de fevereiro
de 2003 (fls. 132), conforme assinalado na Descrição dos Fatos e
Enquadramento Legal, parte integrante do Auto de Infração, nos seguintes
termos:
“- Ademais, observou-se ainda que os primeiros lançamentos efetuados nesse
Livro Diário ocorreram no dia 18/06/2003; enquanto que no Livro auxiliar
"Razão" desse mesmo ano pôde-se constatar que às fls. 80 há lançamentos a
partir do dia 28 de fevereiro desse ano, segundo apontam os registros efetuados
na conta número 1.3.2..3.01 — MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS.
- A propósito, cabe destacar que as aquisições registradas na mencionada conta
de MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, feitas durante o mês de fevereiro/2003,
não têm correspondência de suas contrapartidas no referido Livro Razão,
conforme se atesta através das notas fiscais de números 011047, 011050,
011051, 011053 e 011055, todas com data de 28/02/2003, as quais foram pagas
à vista, conforme assinalado nas respectivas faturas, sem que se vislumbrem no
mencionado Livro Razão, nenhum lançamento na conta Caixa ou Banco, com
registro nesse mesmo período. Ademais, para esse ano-calendário, devidamente
intimada, a fiscalizada deixou de apresentar o Livro Registro de Inventário
como também os blocos de notas fiscais de suas vendas." (Folha de continuação
ao Auto de Infração, fls. 08)
7.2.4 ora, se a referida empresa vinha exercendo suas atividades desde o ano-
calendário de 2002, tendo, neste aspecto, escriturado o Livro Diário no período
compreendido de maio de 2002 a dezembro de 2002 (V. II, .fls. 465/494), não
se justifica que a mesma deixasse de efetuar os lançamentos no Diário no
período seguinte (meses de janeiro a maio de 2003), pois em nenhum momento
alegou ou juntou provas aos autos de que teria interrompido suas atividades nos
meses em que deixara de efetuar a escrituração do citado livro;
7.2.5 tendo, pois, a impugnante, exercido suas atividades operacionais durante o
ano-calendário de 2003, inclusive no período compreendido de janeiro/2003 a
maio/2003, não poderia naturalmente o contribuinte interromper ou suspender a
escrituração do Livro Diário, sem um motivo que justificasse adotar tal
procedimento. A propósito, vê-se no citado livro (ano-calendário de 2003), que
a escrituração do mesmo somente começou em junho de 2003 (V. I, fls.
113/123), propiciando, assim, que o servidor autuante, em face das
irregularidades apontadas nos registros efetuados no Livro Diário, aliada à
incompatibilidade verificada entre os registros do citado livro e aqueles feitos
no Livro Razão, desclassificasse a escrituração do contribuinte, dando ensejo,
por conseguinte, ao arbitramento do Lucro da aludida empresa;
7.2.6 a incompatibilidade entre a escrituração do Livro Diário e o Livro Razão,
auxiliar daquele é reforçada quando se analisa o próprio exemplo trazido pelo
autuante ao mencionar o lançamento efetuado em 28/02/2003 na Conta
Máquinas e Equipamentos (código 1.3.2.3.01), conforme assinalado na
Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, transcrito no item 7.2.3 supra,
Fl. 5419
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 1302-006.827 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.003656/2005-23

segundo o qual o referido lançamento não teria correspondência de suas
contrapartidas no Livro Razão, conforme Notas Fiscais de n's 011047, 011050,
011051, 011053 e 011055, as quais foram pagas à vista, sem constar no citado
livro nenhuma referência ao lançamento correspondente, em Caixa ou Bancos;
7.2.7 o contribuinte, neste particular, aduz que consta do Livro Diário o
lançamento na Conta do Ativo Permanente - Máquinas e Equipamentos, no
valor de R$ 3.650.000,00 e a correspondente contrapartida na Conta de Passivo
Circulante — Fornecedores (Tropical Raifa), no mesmo valor de R$
3.650.000,00 ((Doc. VIII, V. 1, fls. 237/239). Salienta, também, que as Notas
Fiscais acima referidas foram escrituradas, na mesma data acima referida e sob
a mesma rubrica no Livro Razão, conforme anexo próprio (Doc. IX, V.1, fls.
240/242), o que comprovaria a licitude do lançamento, não se justificando,
assim, o procedimento adotado pela Fiscalização; 7.2.8 ressalte-se que a
referência feita pelo contribuinte ao Livro Diário não corresponde às cópias
juntadas nas folhas indicadas, pois essas correspondem, na verdade, a
Balancete, e não a registros no Diário;
7.2.9 a despeito de tais argumentos, depreende-se, à luz dos próprios
documentos fiscais em referência (Notas Fiscais-Fatura, fls. 136/145), que o
pagamento dos valores neles consignados deveria ocorrer à vista e não a prazo,
conforme pretende justificar a defesa. Com efeito, sendo o pagamento de tais
valores feitos à vista, a justificação plausível deveria recorrer a lançamentos a
crédito da conta Caixa ou Bancos, coincidentes em datas, prazos e valores, o
que não ocorreu, denotando, dessa maneira, que a escrituração mantida pelo
contribuinte, pelas incongruências acima apontadas, tornou-se imprestável para
a apuração do Lucro Real, o que ensejou, reitere-se, no arbitramento do lucro da
pessoa jurídica, dado que tal fato subsumiu-se ao que prevê, para o caso sob
análise, o art. 530, inciso II, do RIR/99, verbis:
“Art. 530. O imposto, devido trimestralmente, no decorrer do ano-calendário,
será determinado com base nos critérios do lucro arbitrado, quando (Lei n°
8.981, de 1995, art. 47, e Lei n° 9.430, de
1996, art. 1°):
I - ...
II — a escrituração a que estiver obrigado o contribuinte revelar evidentes
indícios de fraudes ou contiver vícios, erros ou deficiências que a tornem
imprestável para:
...
b) determinar o lucro real;”
7.2.10 Portanto, somente à luz da escrituração contábil e fiscal efetuada de
maneira escorreita, na boa e devida forma propiciaria à autoridade autuante
efetuar o lançamento de oficio levando em conta a forma de tributação
originalmente escolhida pelo contribuinte, ou seja, pelo Lucro Real. No presente
caso, pelas incompatibilidades e/ou incongruências acima apontadas, não lhe
restou outra alternativa senão proceder, à luz do supracitado dispositivo do
RIR/99, o arbitramento do lucro, conforme Auto de Infração —IRPJ (fls.
06/15).
Fl. 5420
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 1302-006.827 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.003656/2005-23

A Recorrente apresentou recurso voluntário contra a decisão de 1a instância, que
não foi conhecido, por intempestivo, pela 2a Turma Ordinária da 2a Câmara da 1a Seção em
julgamento realizado em 25 de agosto de 2009.
Consta que a Recorrente parcelou os débitos lançados no processo n°
10380.003654/2005-34, de modo que entendo que não há como utilizar, neste processo, a
escrituração contábil para apurar o PIS do ano-calendário 2003, considerada imprestável.
Por outro lado, a Recorrente afirma que a Autoridade Fiscal considerou o total das
notas fiscais de saída, sem se atentar para o fato que haviam notas fiscais de simples remessa,
que não se tratavam de vendas. Pugna pela conversão em diligência para que a apuração do PIS
relativo ao ano-calendário 2003 seja feito da mesma forma que o realizado na diligência onde foi
apurado o PIS do ano-calendário 2004:
PRELIMINARMENTE
Que no caso de V.Sas. não se der como totalmente convicto com o que a
autuada alegou, demonstrou e fez anexar a documentação comprobatória,
igualmente, quanto aos Anos Calendário de 2002 e 2003, decida para que o
presente processo seja convertido em "diligência" à Repartição de origem, com
a finalidade de serem implementadas as averiguações necessárias nos moldes
efetuados a pedido da autoridade A Quo, (quanto ao Ano Calendário de 2004),
que resultou na exclusão da quase totalidade dos valores arrolados pela ação
fiscal naquele período.
Na decisão daquela 1a Turma Ordinária da 2a Câmara que converteu o julgamento
em diligência não houve a determinação para que a Autoridade Fiscal apurasse o PIS do ano-
calendário 2003, mas considerando que em relação ao ano-calendário 2004 foi feita apuração da
receita bruta com base nas informações do Livro de Apuração do ICMS, entendo que para o ano-
calendário 2003 também deva ser feita da mesma forma, uma vez que também se verificam notas
fiscais de simples remessa emitidas.
Na realização da diligência a Autoridade Fiscal assim se pronunciou:
Tendo em vista a anexação dos elementos da escrita fiscal da diligenciada
pertinente ao ano de 2004 (cópias do Livro de Apuração do ICMS e das Notas
Fiscais de Saída), somente agora na fase de impugnação nos foi possível
procedermos a analise de tais elementos, no caso, atender ao determinado na
diligência, ou seja, identificar se as operações de saída de mercadorias são
caracterizadas como venda/faturamento ou se simples remessas de mercadorias,
devendo neste caso serem excluídas da composição da base de cálculo dessa
contribuição;
4. Da análise realizada na GIEF Guia Anual de - Informações Econômico
Fiscais relativa ao ano de 2004 apresentada pelo contribuinte à Secretaria de
Fazenda do Estado do Ceará, e que foi encaminhada a esta DRF pelo órgão
estadual através do Oficio CATRI no 0407/2007, concluímos que os valores das
saídas de mercadorias da diligenciada, no ano de 2004, segundo os Códigos
Fiscais de Operações e Prestações (CFOP), referem-se quase que totalmente a
operações de simples remessas, não se constituindo, portanto, em venda ou
faturamento;
Fl. 5421
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 1302-006.827 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.003656/2005-23

5. Assim, pôde-se constatar que os valores das saídas de mercadorias constantes
do Livro de Apuração do ICMS no ano de 2004, apresentado pelo contribuinte
na impugnação (cópia de fls. 296/324) guardam estreita correlação com aqueles
informados na aludida GIEF;
Assim, como a Autoridade Fiscal considerou que as informações que constavam
no Livro de Apuração do ICMS do ano-calendário 2004 estavam corretas, e a Recorrente
também não contestou a apuração realizada pela Autoridade Fiscal, entendo que a receita bruta
do ano-calendário 2003 também pode ser apurada com base no Livro de Apuração do ICMS do
ano-calendário 2003.
Considerando as informações prestadas no Livro de Apuração do ICMS do ano-
calendário 2003, juntado às e-fls. 176-195, levantei os seguintes valores de saída:
CFOP Jun/03 jul/03 ago/03 set/03 out/03 nov/03 dez/03 Total
5.101
235.400,15
264.509,39
593.707,84
391.746,17
433.071,11
108.074,86
150.000,00
2.176.509,52
5.102
177.616,75
170.887,50

29.602,93
378.107,18
5.905

593.467,56
564.662,96
677.126,32
72.158,20
1.907.415,04
5.915

5.040,00
5.040,00
5.923

36.201,85
163.783,92
199.985,77
5.949
79.835,53
74.011,64
0,00
0,00
0,00
153.847,17
6.101
928.878,70 1.701.950,00 1.924.140,05
2.169.332,63 1.394.485,44
672.780,98
20.322,80
8.811.890,60
6.102
0,00

1.067,40
1.067,40
6.107
34.999,79
18.745,17
701,50

54.446,46
6.108

0,00

0,00
6.118

30.711,56

30.711,56
6.124
29.548,00
8.746,00
275.400,00

313.694,00
6.201
50.859,42

50.859,42
6.501

0,00
6.551
355.600,00
140.000,00

495.600,00
6.553

2.201,52

2.201,52
6.901

169.188,61
169.188,61
6.902
107.299,70
31.527,59
386.923,08

525.750,37
6.903

80.790,61
30.349,17
111.139,78
6.909

5.000,00
5.000,00
6.911

825,00

825,00
6.912

270,00

270,00
6.915

8.000,00

136.000,00
144.000,00
6.923
8.325,00
14.639,40

57.501,02
293.164,46 1.232.653,45
1.606.283,33
6.949

700,00
132.276,70
19.440,75
2.847,50
155.264,95
Total
1.350.220,60 2.810.128,73 3.367.802,20
3.815.510,01 2.726.968,65 1.287.611,71 1.940.855,78 17.299.097,68

Às e-fls. 265-294 foram juntados a descrição detalhada de cada CFOP, cujo
resumo dos CFOPs utilizados pela Recorrente estão descritos na tabela abaixo:

CFOP
Descrição
Fl. 5422
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 1302-006.827 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.003656/2005-23

5.000
SAÍDAS OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O ESTADO
5.101
Venda de produção do estabelecimento
5.102
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros
5.905
Remessa para venda fora do estabelecimento
5.915
Remessa de mercadoria ou bem para conserto ou reparo
5.923
Remessa de mercadoria por conta e ordem de terceiros em venda à ordem
5.949
Outra saída de mercadoria ou prestação de serviço não especificada
6.000
SAÍDAS OU PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS PARA OUTROS ESTADOS
6.101
Venda de produção do estabelecimento
6.102
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros
6.107
Venda de produção do estabelecimento, destinada a não contribuinte
6.108
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, destinada a não
contribuinte
6.118
Venda de produção dó estabelecimento entregue ao destinatário por conta e
ordem do adquirente originário , em venda à ordem
6.124
Industrialização efetuada para outra empresa
6.201
Devolução de compra para industrialização
6.501
Remessa de produção do estabelecimento, com fim específico de exportação
6.551
Venda de bem do ativo imobilizado
6.553
Devolução de compra de bem para o ativo imobilizado
6.901
Remessa para industrialização por encomenda
6.902
Retorno de mercadoria utilizada na industrialização por encomenda
6.903
Retomo de mercadoria recebida para industrialização e não aplicada no
referido processo
6.909
Retorno de bem recebido por conta de contrato de comodato
6.911
Remessa de amostra grátis
6.912
Remessa de mercadoria ou bem para demonstração
6.915
Remessa de mercadoria ou bem para, conserto ou reparo
6.923
Remessa de mercadoria por conta e ordem de terceiros em venda à ordem
6.949
Outra saída de mercadoria ou prestação de serviço não especificada
Considerando apenas os CFOPs 5.101, 5.102, 6.101, 6.102, 6.107, 6.108 e 6.118 e
6214, os valores de saída são os seguintes:
CFOP jun/03 jul/03 ago/03 set/03 out/03 nov/03 dez/03 Total
5.101
235.400,15
264.509,39
593.707,84
391.746,17
433.071,11
108.074,86
150.000,00
2.176.509,52
5.102
177.616,75
170.887,50

29.602,93
378.107,18
6.101
928.878,70 1.701.950,00 1.924.140,05
2.169.332,65
1.394.485,44
672.780,98
20.322,80
8.811.890,60
6.102
0,00

1.067,40
1.067,40
6.107
34.999,79
18.745,17
701,50

54.446,46
6.108

0,00

0,00
6.118

30.711,56

30.711,56
6.124
29.548,00
8.746,00
275.400,00

Total
1.341.895,60 2.201.894,68 2.526.593,89
2.855.223,99
1.858.969,61
780.855,84
200.993,13 11.452.732,72
Os valores apurados pela Fiscalização foram os abaixo demonstrados:
Fl. 5423
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 1302-006.827 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.003656/2005-23

Os montantes apurados por esta relatoria e pela Fiscalização estão demonstrados
na tabela abaixo. Constata-se pequenas diferenças:
Mês
Apurado pela
Fiscalização (1)
Apurado pelo
CARF (2)
Diferença
(1)-(2)
Jun/03
1.341.895,60
1.341.895,60
0,00
Jul/03
2.201.894,68
2.201.894,68
0,00
Ago/03
2.526.593,89
2.526.593,89
0,00
Set/03
2.855.223,99
2.855223,99
0,00
Out/03
1.858.669,61
1.858.969,61
-300,00
Nov/03
780.855,84
780.855,84
0,00
Dez/03
200.993,13
200.993,13
0,00
Considerando apenas a diferença que esta Relatoria apurou no mês de outubro de
2003 foi a maior, devem ser mantidas os valores apurados pela Fiscalização.
4. Recurso de Ofício
O Recurso de Ofício foi interposto pelo fato do valor exonerado ter ultrapassado o
limite de alçada então vigente de R$ 1.000.000,00 estabelecida pela Portaria MF n° 3, de 07 de
janeiro de 2008.
Na data do presente julgamento está em vigor a Portaria do Ministério da Fazenda
n° 2, vigente desde 1o de fevereiro de 2023, que estabeleceu como valor de limite de alçada para
fins de recurso de ofício pelas delegacias de julgamento da Receita Federal do Brasil (DRJ) o
montante de R$15.000.000,00 (quinze milhões de reais).
No presente caso, até mesmo o valor do processo atualizado (R$ 4.346.237,15) é
menor que o limite de alçada estabelecido pela Portaria n° 2/2023 do Ministério da Fazenda.
Fl. 5424
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 1302-006.827 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.003656/2005-23

Considerando que para fins de conhecimento de recurso de ofício aplica-se o
limite de alçada vigente na data da apreciação em segunda instância, nos termos da Súmula
CARF no 103,1, o recurso de ofício não deve ser conhecido.
Nesse sentido, voto por não conhecer o Recurso de Ofício
Conclusão
Por todo o acima exposto, voto em não conhecer do recurso de ofício e negar
provimento ao recurso voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama

1 "Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada vigente na data de sua apreciação em
segunda instância."

Fl. 5425
DF CARF MF
Original